Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-30.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. JOGO DO BICHO. EMENDATIO LIBELLI. DL 6259/44. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando-o pela prática da contravenção penal do jogo do bicho à pena definitiva de 4 meses de prisão simples, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além de 10 dias-multa.
3. Nas razões recursais, argui preliminar de incompetência absoluta, por ser a matéria sob exame afeta ao Juizado Especial Federal, uma vez que a exploração de loterias constitui serviço público exclusivo da União, de modo a atrair seu interesse no feito. Suscita, outrossim, preliminar de inépcia da denúncia, de ausência de justa causa para deflagração da ação penal e de cerceamento de defesa, diante da negativa de perícia do material apreendido. Pontua que lhe foi indevidamente negado o direito à transação penal e à suspensão condicional do processo. No mérito, requer sua absolvição, haja vista a fragilidade do arcabouço probatório, bem como considerando a não recepção do art. 58, do DL 3688/41, pela ordem constitucional vigente, a denotar atipicidade da conduta, notadamente observando o princípio da intervenção mínima e da adequação social.
4. Sem contrarrazões (ID 53297198).
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 53977973).
6. Inicialmente, quanto à preliminar de incompetência absoluta, sem razão, tendo em vista o expresso comando constitucional que exclui da competência da Justiça Federal o processamento e julgamento de contravenções penais, ainda que praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União (art. 109, IV, CF). A propósito, assim delineia a súmula 38 do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada.
7. Relativamente à preliminar de inépcia da denúncia aventada pelo apelante, melhor sorte não lhe assiste, isso porque a peça acusatória individualiza sua conduta, detalhando as circunstâncias de tempo, modo e lugar da pretensa contravenção, inexistindo qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de inépcia da denúncia rejeitada.
8. Na mesma linha, a denúncia é acompanhada de elementos informativos mínimos indicativos da autoria e da materialidade, de forma a afastar a alegação de ausência de justa causa para a persecução penal processual. Preliminar rejeitada.
9. Despicienda a realização de perícia nos apetrechos apreendidos e discriminados no corpo do Termo Circunstanciado n. 323/2023 e da denúncia, porquanto patente se tratar de material para a prática da contravenção em voga, sendo desnecessário, “prima facie”, qualquer conhecimento técnico para qualificar a finalidade dos itens, a saber: caderneta com anotações do jogo do bicho, bloco de cartelas, boletos com resultados dos jogos, máquina detectora de notas falsas, impressora térmica, calculadora, valores em espécie, entre outros. Logo, insubsistente a tese defensiva de cerceamento de defesa, por negativa de produção de prova pericial, sobretudo porque o Juízo, enquanto destinatário da prova, quando considerar suficiente o acervo probatório constante dos autos para o deslinde da controvérsia, e desinfluente a produção de prova outra, pode julgar a demanda, conforme seu livre convencimento motivado. Preliminar rejeitada.
10. Consoante a Folha de Antecedentes Penais (FAP) de ID 53297159 – p. 4, o apelante foi beneficiado pelo instituto da transação penal nos últimos 5 anos (07/12/2021), o que obstaculiza a realização de nova transação, nos termos do art. 76, §2o, II, da Lei 9.099/95, descabendo falar em preterição de direito e consequente nulidade. Preliminar rejeitada.
11. A larga jurisprudência desta Corte Distrital entende “não haver direito subjetivo do agente à suspensão condicional do processo. Isso porque a iniciativa para propor a benesse consiste em um poder-dever do Ministério Público, titular da ação penal, a quem compete, com exclusividade, sopesar a possibilidade de aplicação do instituto consensual - não podendo o Poder Judiciário substituir-se ao Parquet para ofertar o benefício” (acórdão 1767048, 07322377420238070000, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 04/10/2023, dje 16/10/2023). Portanto, tem-se por legítima a recusa de oferecimento do “sursis processual” por parte do Ministério Público, à míngua do preenchimento dos requisitos subjetivos pertinentes, dada a contumácia na prática da contravenção do jogo do bicho, a revelar papel social desviado perante a comunidade, não sendo a medida socialmente recomendável para os propósitos preventivos e retributivos. Preliminar de nulidade procedimental rejeitada.
12. Passo ao mérito. Por oportuno e aprioristicamente, acentuo que a contravenção penal do jogo do bicho está tipificada no art. 58, e parágrafos, do DL 6259/44, norma especial e posterior em relação ao DL 3688/41 (Lei das Contravenções penais), razão pela qual deve ser alterada a capitulação jurídica entregue aos fatos, preservando a eloquência do ordenamento jurídico, erigindo, no particular, a “emendatio libelli”, autorizada pelo art. 617, do CPP, respeitando-se o princípio da “non reformatio in pejus”, mantendo-se a margem da pena fixada na origem.
13. Pune o art. 58, do DL 6259/44, aquele que “Realizar o denominado jôgo do bicho, em que um dos participantes, considerado comprador ou ponto, entrega certa quantia com a indicação de combinações de algarismos ou nome de animais, a que correspondem números, ao outro participante, considerado o vendedor ou banqueiro, que se obriga mediante qualquer sorteio ao pagamento de prêmios em dinheiro. Penas: (...) ao vendedor ou banqueiro, e (...) ao comprador ou ponto”. Por sua vez, prescreve o §1o, b, deste artigo: “Incorrerão nas penas estabelecidas para vendedores ou banqueiros: os que transportarem, conduzirem, possuírem, tiverem sob sua guarda ou poder, fabricarem, darem, cederem, trocarem, guardarem em qualquer parte, listas com indicações do jôgo ou material próprio para a contravenção, bem como de qualquer forma contribuírem para a sua confecção, utilização, curso ou emprêgo, seja qual for a sua espécie ou quantidade”.
14. Na espécie, a autoria e a materialidade restaram cabalmente demonstradas, especialmente pela Ocorrência Policial n. 3541/2023 – 20aDP, pelo Auto de Apresentação e Apreensão n. 265/2023, bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
15. Decerto, subsome-se ao tipo penal do art. 58, §1o, b, do DL 6259/44, a conduta do réu/apelante que, consciente e voluntariamente, achava-se na guarda de material característico do jogo do bicho, explorando a referida loteria em local público (Feira Azul do Gama/DF).
16. Por derradeiro, já assentou o Supremo Tribunal Federal que “O presente tipo penal é constitucional e não se pode aplicar o princípio da adequação social, vez que o jogo do bicho deixa notórias sequelas antissociais, já que em seus bastidores proliferam a corrupção, disputas entre quadrilhas, subornos e até mortes” (RE 608.425-MG).
17. Destarte, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante.
18. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida.